Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007802-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS - CPF: 943.127.961-49 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MARIANA VENTURINO ALVES GUERRA - CPF: 463.678.798-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA SALÁRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento integral a apelação em ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em que se alega omissão e contradição quanto à configuração de cobrança indevida, obscuridade na fixação do quantum indenizatório e contradição acerca do termo inicial dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão contém omissão ou contradição quanto à tese defensiva da existência de anuência e utilização reiterada do serviço pelo consumidor, que caracterizaria exercício regular de direito; (ii) verificar a existência de obscuridade na fundamentação do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iii) analisar a alegada contradição acerca do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão do exercício regular de direito, destacando a ausência de prova de informação adequada e autorização expressa para o crédito/tarifas, a inexistência de data no termo apresentado e a não juntada de faturas de cartão que comprovariam a tese defensiva.

4. Quanto à repetição do indébito, o acórdão aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no Tema 929, observando a modulação temporal estabelecida, com devolução simples para o período anterior a 30/03/2021 e em dobro para o período posterior, não havendo engano justificável na conduta da instituição financeira.

5. Não há obscuridade na fixação do quantum indenizatório, tendo o acórdão fundamentado adequadamente o valor com base nas circunstâncias do caso, na condição econômica das partes e na finalidade pedagógica da indenização, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

6. A fixação dos juros de mora a partir da citação está em conformidade com o art. 405 do Código Civil, aplicável às relações contratuais como a dos autos, não se confundindo com a hipótese da Súmula 54 do STJ, reservada para casos de responsabilidade extracontratual.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição, sendo inviável a rediscussão da matéria já decidida por essa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão adota tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção numérica dos dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV, 926, 1.022, I, II e III, 1.025; CC, arts. 188, I, 405, 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; EREsp 1.413.542/RS; EREsp 1.498.617/MT; Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (ID. 323208873), que deu provimento integral ao recurso de apelação interposto por
JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS
, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

Sustenta a embargante (ID. 325152881), em síntese, a existência de (a) omissão e contradição quanto à configuração de cobrança indevida e ao exercício regular de direito (art. 188 do CC), alegando que o acórdão não apreciou sua tese defensiva sobre a existência de anuência e utilização reiterada do serviço pelo consumidor; (b) obscuridade quanto à fixação do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 por danos morais, por ausência de fundamentação analítica; e (c) contradição acerca do termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, sustentando que deveriam incidir da data do arbitramento e não da citação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

O embargado apresentou contrarrazões (ID. 326965864), pugnando pela rejeição integral dos embargos, por não vislumbrar quaisquer vícios no acórdão, e requerendo a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (ID. 323208873), que deu provimento integral ao recurso de apelação interposto por JOSE MARIO ABILIO DE FARIAS, reformando a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.

Inicialmente, verifica-se a
tempestividade
dos presentes embargos, opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o art. 1.023, caput, do CPC

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam a oposição dos aclaratórios, tratando-se, em verdade, de irresignação da embargante com o mérito do julgado, pretensão incompatível com a via eleita.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou de maneira clara e suficiente a questão relativa à alegação de exercício regular de direito (art. 188 do CC) e à suposta anuência do consumidor.

Como bem destacado nas contrarrazões aos embargos, o voto foi expresso ao assentar que "
não houve prova de informação adequada e de autorização expressa para o crédito/tarifas; que o 'termo' exibido é sem data; e que não foram juntadas faturas de cartão — elementos centrais que afastam a tese do art. 188, CC
".

Com efeito, o julgado consignou expressamente:

"A instituição financeira apelada sustenta que o apelante anuiu expressamente à contratação da função crédito, tendo inclusive assinado um 'Termo de Autorização de Desbloqueio de Cartão de Crédito', juntado aos autos. Contudo, ao examinar detidamente esse documento, observo que ele contém apenas a assinatura do apelante, sem data de preenchimento ou qualquer outro elemento que permita aferir o momento de sua assinatura ou as circunstâncias em que foi firmado."

E prosseguiu:

"Ademais, conforme alegado pelo apelante e não refutado de forma específica pela instituição financeira, não foram apresentadas faturas de cartão de crédito que demonstrassem a efetiva utilização dessa funcionalidade pelo consumidor. A ausência desses documentos enfraquece significativamente a tese defensiva da instituição financeira, pois seria esperado que, em se tratando de relação contratual de trato sucessivo que perdurou por considerável período, existissem registros das operações realizadas com o suposto cartão de crédito."

O acórdão também fundamentou detalhadamente a aplicação do CDC e das Resoluções do BACEN que regulamentam a matéria (Res. 3.402/2006 e 3.919/2010), ressaltando que
"tratando-se de conta destinada primordialmente ao recebimento de salário, como reconhecido pela própria instituição financeira, a disponibilização de crédito e a cobrança de encargos financeiros deveriam ser precedidas de informação clara e específica ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos
."

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição no julgado quanto a este ponto, mas mera irresignação da embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

No que se
refere à repetição do indébito
, o artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
." O Acórdão exauriu toda regulamentação legal e jurisprudencial, inclusive, foi observado com rigor a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929: ''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.'' Porém, houve modulação daquele entendimento: " 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."(...)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). (...)

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:
Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)
Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva) O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).(...)

No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, as cobranças realizadas na conta salário do apelante, sem qualquer informação clara sobre o contrato ao consumidor, gerou onerosidade excessiva a apelada, notadamente por ser conta salário. As conversas realizadas pelo whatsapp (Id. 312847383) trazem valores exorbitantes (R$ 19.226,62), sem qualquer identificação ou extrato da utilização efetiva pelo apelante. Tal conduta revela extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que justifica a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado. O "Termo de Adesão Cartão Caruana", apresentado pelo apelado (Id. 312847857), não possui data de assinatura, portanto não existe nos autos o termo inicial do contrato, sequer extrato do débito cobrado. Assim, os valores a serem devolvidos deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante apresentação de extratos detalhados que demonstrem todas as movimentações financeiras ocorridas e indiquem claramente todos os valores auferidos pela instituição financeira a título de taxas, tarifas e remunerações, no prazo de 05(cinco) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na liquidação de sentença deverá ser observado a modulação da repetição de indébito, para o período anterior a 30/03/2021 devolução na foram simples, e para o perídio posteiro a 30/03/2021 devolução em dobro.

Portanto, o acórdão afastou a alegação do exercício regular de direito,
não havendo qualquer omissão a ser sanada quanto os fundamentos da condenação em dobro.

Igualmente improcedente a alegação de
obscuridade na fixação do quantum indenizatório.

O acórdão fundamentou adequadamente a fixação dos danos morais, consignando expressamente:

"Quanto aos danos morais, entendo configurados no caso concreto. A cobrança indevida de tarifas em conta salário, aliada à disponibilização não autorizada de limite de crédito, ultrapassou o mero descumprimento contratual, causando inequívoco abalo à dignidade do consumidor. A conduta abusiva da instituição financeira, ao impor cobranças não autorizadas em conta destinada ao recebimento de salário do trabalhador, gera inquestionável constrangimento e aflição que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e a finalidade pedagógica da indenização, fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo consumidor, em consonância com art. 944 do Código Civil, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais a partir desta decisão, conforme Súmula 362 do STJ."

Depreende-se, assim, que o acórdão explicitou os critérios utilizados para fixação do quantum, quais sejam: (i) as circunstâncias do caso; (ii) a condição econômica das partes; e (iii) a finalidade pedagógica da indenização, reputando o valor de R$ 8.000,00 como "adequado e proporcional", em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Não há, portanto, obscuridade a ser sanada
, mas mera discordância da embargante quanto ao valor arbitrado, o que não autoriza a via dos embargos de declaração.

Por fim,
não procede a alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes
sobre os danos morais.

O acórdão foi claro ao fixar que:

"b) condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil);"

A fixação dos juros de mora a partir da citação encontra respaldo no art. 405 do Código Civil, segundo o qual
"contam-se os juros de mora desde a citação inicial
", aplicável às relações contratuais, como é o caso dos autos.

A referência à Súmula 54 do STJ, que dispõe que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", não se aplica ao caso, uma vez que se trata de relação contratual entre as partes (contrato bancário), e não de responsabilidade extracontratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Não há, portanto, qualquer contradição
a ser sanada no julgado quanto a este ponto.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC — entendimento reiteradamente adotado por esta Câmara.

A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de reexame do mérito não encontra amparo no art. 1.022 do CPC

Nesse sentido:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas, tão somente, para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A rediscussão de questões já apreciadas não enseja modificação do julgado" (STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020).

"Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Superior, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição ou a correção de omissão sobre ponto ou questão relevante ao julgamento da causa, não se prestando ao rejulgamento da matéria" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 15/11/2019).

Colaciono os precedentes desta Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j. 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j. 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Para fins de prequestionamento, declaro expressamente analisados os dispositivos invocados pela embargante — Art. 188, I;

Art. 884;

Art. 927, caput; Art. 944, caput e parágrafo único e art.945, todos do Código Civil; Art. 14, §3o, I e II; Art. 6o, VI e VIII;

Art. 51, IV e §1o;

Art. 42, parágrafo único, todos Código de Defesa do Consumidor; Art. 489, §1o, IV e VI; Art. 926; Art. 1.022, I, II e III e Art. 1.025, todos do Código de Processo Civil —, todos devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, ainda que não transcritos numericamente, nos termos do entendimento consolidado do STJ e do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, por não vislumbrar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025